Tribunal: TJMT
Processo: 1017361-55.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017361-55.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recursos Administrativos, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[F ROCHA & CIA LTDA - CNPJ: 73.882.136/0001-46 (APELANTE), KAMILA LEITE JAYME LOBO - CPF: 044.116.591-58 (ADVOGADO), FABIO COSTA SANTOS - CPF: 049.691.721-88 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO ALMEIDA NEVES CARVALHO - CPF: 009.910.451-22 (ADVOGADO), FILIPE SANTOS CIRIACO - CPF: 026.153.441-61 (APELADO), APS COMERCIO, MANUTENCAO, LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - CNPJ: 10.750.752/0001-23 (APELADO), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

2. Não apresentado de forma incontroversa a ilegalidade praticada pela autoridade coatora, logo há necessidade de dilação probatória para atestar se de fato a empresa vencedora não atende aos requisitos previstos no Edital, não havendo que se falar em violação do direito líquido e certo

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1017361-55.2022.8.11.0003, impetrado em face do MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS e APS COMERCIO, MANUTENCAO, LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI, em que o juízo
a quo
denegou a segurança vindicada, julgando improcedente o pedido de segurança, bem como revogando a liminar deferida.

Argumenta a parte apelante q
ue houve violação ao edital, apresentando nos autos provas pré-constituídas que respaldam suas alegações. Destaca a transgressão ao item 4 do edital, concernente aos equipamentos a serem fornecidos, alegando que se trata de equipamentos descontinuados.

Além disso, ressalta a violação ao item 6, relacionado à apresentação de documentos falsos, no caso, as cartas de solidariedade dos fabricantes. Afirmou ainda que diligenciou junto aos representantes das empresas, que confirmaram não ter sido emitida qualquer declaração em favor da empresa vencedora do certame licitatório em questão.

Parte superior do formulário

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 157901870.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 169614681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1017361-55.2022.8.11.0003, impetrado em face do MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS e APS COMERCIO, MANUTENCAO, LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI, em que o juízo
a quo
denegou a segurança vindicada, julgando improcedente o pedido de segurança, bem como revogando a liminar deferida.

Pois bem.

Dispõe o artigo 1º da Lei 12.016/2009 sobre os requisitos necessários e suficientes para que se possa obter êxito na pretensão deduzida em Mandado de Segurança, quais sejam: a existência de um direito líquido e certo ameaçado ou violado em decorrência da prática de ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica investida no exercício de atribuições públicas e a possibilidade de ineficácia da medida.

Sabe-se que quando se fala em direito líquido e certo é aquele evidente em sua existência e apto a ser executado. À luz das condições impostas pela lei regulamentadora do mandado de segurança, direito líquido e certo aborda em uma afirmação de fato feita pela parte impetrante desde já comprovado. De modo que, para legitimar sua propositura, a inicial da ação mandamental, no que se refere à demonstração do direito líquido e certo, deve ser instruída com prova pré-constituída, significa dizer, prova documental, não se admitindo para essa finalidade prova documentada, a exemplo da prova testemunhal e pericial.

Essa característica deriva da natureza especial do mandado de segurança, um procedimento sumário que requer rapidez em sua condução. Portanto, a extensão do processo de coleta de provas não é apropriada, justificando-se a necessidade de apresentação de provas pré-constituídas. O não cumprimento desse requisito pode resultar na recusa do pedido, de acordo com o disposto no artigo 10, parágrafo único, da lei de regência.

Em sede doutrinária, trago à apreciação desta Câmara Julgadora o magistério do renomado administrativista Hely Lopes Meirelles –
in verbis:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações de fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em ultima análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança”. (in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36 ed. São Paulo, Malheiros Editores, 2014, págs. 36/37).

Sob a ótica de tais ensinamentos, vejamos como decidiu o juízo “a quo”:

“No caso, a alegação de violação das normas do edital sustentada pela impetrante consiste em dois pontos: 1) os equipamentos oferecidos pela empresa vencedora são obsoletos, foram descontinuados e não se encontram em produção, o que se opõe diretamente ao item 6 do Termo de Referência; e 2) são falsas as declarações de solidariedade apresentada pela empresa impetrada, não assinadas pelos Fabricantes.

Sobre a primeira alegação, verifica-se que as partes divergem quanto a qualificação técnica dos equipamentos ofertados.

Ocorre, porém, que o julgador não é detentor de conhecimentos técnicos que o habilite a afirmar, e com convicção, que as condições, características do produto não estão de acordo com a exigência do edital ou acerca da comercialização do bem no mercado. (...)

De igual forma, não há como desconstituir o processo licitatório sob a alegação de declaração ideologicamente falsa, com base, exclusivamente, em informações contidas em e-mail. (...)

Em que pese tais informações, para anular a conclusão de um processo licitatório com a arguição de que foi emitida declaração ideologicamente falsa, é preciso uma análise aprofundada do documento alegado inidôneo, ou seja, dependeria de produção de outras provas que é inviável em sede de mandado de segurança.”

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que, apesar das assertivas apresentadas pela parte apelante, a prova documental apresentada nos autos se revela insuficiente para esclarecer a controvérsia, não permitindo, assim, afirmar que houve ofensa a direito líquido e certo da impetrante.

Além disso, como bem pontuado na sentença sob análise, é crucial salientar que o magistrado não possui conhecimentos técnicos que o habilitem a afirmar, com convicção, se as condições e características do produto estão em conformidade com as exigências do edital ou em relação à sua comercialização no mercado.

Nesse sentido, para dirimir tal questão, torna-se, portanto, essencial a realização de exame técnico pericial ou a oitiva de um profissional, o que implica na produção de prova, sendo inadmissível no âmbito do mandado de segurança.

Ademais, no que diz respeito às alegações de que as declarações de solidariedade dos fabricantes são inidôneas, é imperativo realizar uma análise detalhada do documento alegado como falso. Desse modo, tal análise dependeria da produção de outras provas, o que se revela inviável no contexto do mandado de segurança.

Da mesma forma se posiciona a jurisprudência, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ORDEM DENEGADA.

1. Em se tratando de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. 2. Não apresentado de forma incontroversa a ilegalidade praticado pela autoridade coatora, logo há necessidade de dilação probatória para atestar se de fato a empresa vencedora não atende aos requisitos previstos no Edital, não havendo que se falar em violação do direito líquido e certo.
3. Ordem denegada. (N.U 1000685-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Logo, diante da inexistência de provas contundentes e hábeis a confirmar, com clareza solar, ofensa a direito líquido e certo, outra não pode ser a conclusão senão aquela já externada na decisão de primeiro grau.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o ato sentencial em combate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023